Tribunal: TJES
Processo: 5010421-87.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010421-87.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON –
QUANTUM
MINORADO CORRETAMENTE PELO JUÍZO
A QUO
–
VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO NACIONAL

–

RECURSO
DO
ESTADO

PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores.

2.
Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3.
O

Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a mera interpretação das normas locais, sem afastar a sua aplicação, mas com base na razoabilidade e proporcionalidade, não viola a cláusula de reserva de plenário.

4
.
A minoração da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) feita pelo juízo
a quo
encontra-se apropriada às particularidades do caso concreto.

5.
Considerando se tratar de multa imposta à empresa privada, deve ser aplicado o VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), consoante dispõe o art. 2º da Lei Estadual 6.556/2000.

7
.
Recurso do Estado conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos, para dar parcial provimento ao apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo, negar provimento ao recurso do autor, e julgar prejudicada a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5010421-87.2023.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. E ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
e
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face da r. sentença de ID nº 7543454 que, nos autos da
ação anulatória de débito
ajuizada por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reduzindo o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 32.001.004.20-0020973 para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões de ID nº 7543457, a recorrente
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
sustenta que
(i)
inexistem, nos autos do processo administrativo, provas que demonstrem que incorreu em infração às normas consumeristas; e
(ii)
a consumidora deixou de informar o sinistro de forma adequada e não encaminhou os documentos necessários para sua análise.

Subsidiariamente, entende que a multa aplicada, mesmo que minorada, é excessiva e foge dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao ID nº 7543465, o ente estadual apelante aduz, em síntese, que
(i)
o magistrado primevo limitou-se a alegar genericamente que a multa aplicada pelo Procon/ES não era razoável e proporcional;
(ii)
a multa aplicada não se mostra excessiva ou incompatível com o postulado da proporcionalidade e da razoabilidade; e
(iii)
há necessidade de fixação da multa em VRTE como critério legal para incidência de juros e correção monetária.

Pois bem.

Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção. Sobre o tema, o art. 56 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Verifica-se, portanto, que
o legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva
.

Aliás, esse é o
entendimento que predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça
, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.
1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.
(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

E
xcepcional
mente
, em tese, é possível alterar o valor fixado a título de multa quando aquele arbitrado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência
majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo PROCON sob o prisma daqueles postulados
1
.

Sobre o ponto, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

O fato, porém, é que ultimamente, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Por tais razões é que, como dito,
em situações excepcionais
, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar
desproporcional
à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nessa esteira, destaco, também, que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a mera interpretação das normas locais, sem afastar a sua aplicação, mas com base na razoabilidade e proporcionalidade, não viola a cláusula de reserva de plenário. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.3.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (...)
3. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal
.

(ARE 909406 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-288 DIVULG 13-12-2017 PUBLIC 14-12-2017)
(grifei)

_____________________________

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE-RG 586.453. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
4. A mera interpretação de normas infraconstitucionais não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante nº 10
. (...)

(Rcl 30844 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 19-10-2018 PUBLIC 22-10-2018)
(grifei)

No caso dos autos, após análise perfunctória do processo administrativo, verifico que restou demonstrado que a consumidora tentou contato, por diversas vezes, através de serviço de atendimento disponibilizado pelo aplicativo “
Whatsapp
”, no entanto, não conseguiu ter seu requerimento atendido.

Vislumbra-se, na hipótese, que a consumidora tentou proceder adequadamente para abertura do sinistro, mas foi encontrada com diversas mensagens finalizando seu atendimento em questão de poucos minutos, motivo pelo qual sequer conseguiu enviar os documentos pertinentes à análise da demanda.

De igual forma, verifico o mesmo que o magistrado primevo, no sentido de que “
resta demonstrado que a seguradora solicitou prazo de 10 dias para solução do problema e, transcorrido o prazo, não foi resolvida a questão
”.

Assim, tenho que, a despeito do correto arbitramento de multa em virtude de conduta em desacordo com as normas consumeristas, certo é que o valor de estipulado – R$ 17.754,00 (dezessete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais) – é desproporcional.

Diante do exposto, parece-me que deve ser mantida a redução da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por mostrar-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção.

Aliás, em que pese os argumentos dispendidos pelo ente estadual apelante, verifico que o magistrado
a quo
teceu as devidas justificativas para minorar o montante, fundamentando seu entendimento nos postulados do razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste ponto, reitero que é permitido ao Poder Judiciário realizar o controle da legalidade do ato administrativo, aferindo a compatibilidade da sanção aplicada com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser
“graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
, critérios que foram observados no édito sentencial.

Portanto, compreendo que o montante arbitrado pelo magistrado primevo se revela adequado para responsabilizar a empresa requerente pela infração cometida, preservando-se, ainda, o caráter pedagógico da penalidade, sem que isto importe, é claro, em enriquecimento ilícito.

Por fim, considerando que o presente caso se trata de multa imposta à empresa privada, assiste razão ao ente estadual recorrente quanto à aplicação do VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), consoante dispõe o art. 2º da Lei Estadual 6.556/2000, o qual estabelece que “
fica criado o Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo – VRTE –, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo
”.

Ante exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para manter o valor da multa atrelado ao índice VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual) previsto no art. 2º da Lei Estadual 6.556/2000.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso manejado por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Por fim,
julgo prejudicada a REMESSA NECESSÁRIA.

Majoro a condenação em honorários sucumbenciais da autora para 12% (doze por cento) sobre o valor fixado como multa, nos termos do art. 85, § 11º, CPC.

É como voto.

1
Assim, por exemplo: TJES, Classe: Apelação, 24160199758, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017; TJES, Classe: Apelação, 24151501830, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo; negar provimento ao recurso interposto por Zurich Minas Brasil Seguros S. A.; e julgar prejudicada a remessa necessária.

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.